Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0700671-49.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: GETULIO ALVES DE LIMA INTERESSADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante da ausência de atos executivos ou expropriatórios determinados nos autos e com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, o pedido de efeito suspensivo requerido pela União será apreciado após a manifestação da parte Exequente. 2. Intime-se a parte Exequente para se manifestar sobre a impugnação da União aos cálculos ofertados (ID 57827186), no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator